Tribunal: TJDFT
Processo: 0004865-43.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A materialidade e a autoria do crime de furto qualificado por abuso de confiança descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2. Recurso conhecido e desprovido.